Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-43.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701417-43.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA LUCIA NAZARETH TORRES EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Tratam-se de embargos de declaração em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o embargado a restabelecer o fornecimento de água no seu imóvel, abandonado há muitos anos. DECIDO. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. O que a parte pretende é o reexame da questão sem, contudo, evidenciar a presença dos elementos que fundamentam a concessão de liminar, quais sejam a verossimilhança do direito e o fundado risco de dano irreparável. O restabelecimento do fornecimento de água, mormente considerando que o imóvel está abandonado por vários anos, deve pressupor a inexistência de débito ou que a interrupção do serviço ocorrera de forma ilegal, e, no caso, nem uma ou outra situação foi detectada de plano para fundamentar a concessão da liminar postulada. Sem demonstração de que a decisão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. Embargos de declaração conhecidos, mas não providos. (e) Brasília/DF, 24 de outubro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito